Tribunal: TJES
Processo: 0015742-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015742-97.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO ITAPARICA H12

APELADO: ALCEBIADES D AVILA NETO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA AD EXITUM. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL FIXADO NO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, com fundamento na ausência de repasse de honorários sucumbenciais reconhecidos em sentença proferida em processo. O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de R$ 11.688,56, com incidência de correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em sede de contrarrazões, o recorrido suscitou preliminar de irregularidade formal da apelação, que foi rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de qualificação das partes na apelação implica vício capaz de ensejar o não conhecimento do recurso; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de qualificação das partes na petição de apelação configura mera irregularidade formal, sendo desnecessária quando as partes já estão devidamente qualificadas nos autos, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

4. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios judiciais sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, II, do Código Civil, e o art. 25, V, da Lei n. 8.906/94.

5. Quando os honorários estão subordinados a cláusula
ad exitum
, aplica-se o princípio da
actio nata
, iniciando-se a contagem do prazo prescricional apenas com a ocorrência da condição suspensiva – no caso, o trânsito em julgado da sentença que originou a verba sucumbencial.

6. No presente caso, embora a comunicação de rescisão contratual mencione a manutenção da cláusula de sucumbência, não há contrato escrito juntado aos autos que comprove a alegação de que o termo inicial da exigibilidade da verba seria o levantamento do valor em 2019.

7. Considerando que a sentença nos autos originários transitou em julgado em 11/07/2005, e que a presente demanda foi ajuizada apenas em 03/07/2019, verifica-se a consumação do prazo prescricional quinquenal, tornando a pretensão autoral inexigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência de qualificação das partes na apelação não obsta seu conhecimento quando tais dados constam dos autos, tratando-se de mera irregularidade formal; 2. O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
inicia-se com o trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à verba, conforme o princípio da
actio nata;
3. A inércia do titular do direito por mais de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença, acarreta a prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, II; CPC, arts. 373, I, e 487, II; EOAB (Lei n. 8.906/94), art. 25, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 805.151/SP, rel. Min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.08.2014, DJe 28.04.2015; STJ, AgRg no Ag 1.351.861/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.03.2014, DJe 04.04.2014; TJPR, ApCiv 0006042-12.2021.8.16.0001, rel. Des. Subst. Luciano Campos de Albuquerque, j. 04.03.2024; TJMT, AC 0000751-38.2018.8.11.0110, relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar, para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0015742-97.2019.8.08.0035

APELANTE: CONDOMÍNIO ITAPARICA H12

APELADO: ALCEBÍADES D’ÁVILA NETO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

Em sede de contrarrazões,

a parte autora

pugnou pelo não conhecimento da apelação cível
,
uma vez que
“(...
)
a peça recursal aviada pelo apelante/requerido não contém no preâmbulo a qualificação das partes, conforme comando insculpido no CPC/2015
”
(id 5425842).

Sem maiores delongas, afirmo que não merece prosperar a preliminar suscitada, já que os Tribunais Pátrios já firmaram o posicionamento de que a ausência de qualificação da parte na petição do recurso configura mera irregularidade, senão vejamos:

(...) AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NA PEÇA RECURSAL (ART. 1.010, INCISO I, CPC). MERA IRREGULARIDADE. REQUISITO DESNECESSÁRIO QUANDO JÁ EXISTE QUALIFICAÇÃO ANTERIOR DOS LITIGANTES NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
"A qualificação das partes é um requisito na maior parte das vezes dispensável, uma vez que na maioria dos casos essa qualificação já terá sido feita nos autos, até porque constitui exigência da petição inicial (art. 319, II, do Novo CPC). Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça entende que o desrespeito a essa exigência legal não gera nulidade, tratando-se de mera irregularidade. A exigência de sua repetição na apelação mostra-se desnecessária
, somente se justificando quando não houver tal qualificação no momento da interposição da apelação, como ocorre com o recurso do terceiro prejudicado." (Manual de direito processual civil. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.548). (...).

(TJSC, Apelação Cível n. 0303598-40.2014.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Rosane Portella Wolff, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 05-10-2017)
(grifei)

Com efeito, ambas as partes estavam devidamente qualificadas na petição inicial, o que torna dispensável nova qualificação no apelo.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CONDOMÍ
NIO ITAPARICA H12

contra a r. sentença de fls. 82/88, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da
ação de conhecimento
ajuizada por

ALCEBÍADES D’ÁVILA NETO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao autor, no importe de R$ 11.688,56 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), decorrente da atuação nos autos nº 0509278-93.2002.8.08.0035.

Sobre tais valores deverão incidir correção monetária a partir da data em que a obrigação é devida – liberação da quantia à parte ré no processo nº 059278-93.2002.8.08.0035, em 16/04/2019 (fl. 37) e juros de mora a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).”

Em suas razões (id 5425826), o recorrente aduz, em síntese, que
(i)
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança de honorários sucumbenciais;
(ii)

“(...) não pode o apelado receber a proporção da verba sucumbencial até a data de 2019”
.

Contrarrazões, no id 5425842, pelo desprovimento do recurso.

Trata-se de “ação de conhecimento” ajuizada por
ALCEBÍADES D’ÁVILA NETO
, ora recorrido, em face de
CONDOMÍNIO ITAPARICA H12,
ora apelante, por meio da qual aduz, em resumo, que, por força de contrato de prestação de serviços jurídicos, promoveu em nome do requerido diversas ações de cobrança de cotas condominiais no período de julho de 1999 até outubro de 2003.

Segue narrando que
“Dentre essas ações está o processo judicial nº 0509278-93.2002.8.08.0035, cobrança de cotas condominiais do apto 302, Ed. Curió, Bloco 128, processado no juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, em que o requerente atuou até a prolação da sentença, que ocorreu em 20 de maio de 2002”
.

O requerente aduz que a referida sentença reconheceu em seu favor, na condição de patrono do requerido, honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ocorre que, segundo o autor, embora a comunicação de rescisão do contrato de prestação de serviços jurídicos ter assegurado o repasse de verba sucumbencial existente nos processos em andamento, o requerido não lhe repassou o valor de R$ 23.377,12 (vinte e três mil, trezentos e setenta e sete reais e doze centavos) oriundo do mencionado processo, que foi liberado em seu favor em abril de 2019.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação do requerido
“(...) no pagamento do valor de R$ 23.377,12 (vinte e três mil, trezentos e setenta e sete reais e doze centavo), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, mais multa de 2%, a contar de 30/04/2019”.

Após o transcorrer da demanda, adveio a r. sentença objurgada, que foi proferida nos moldes acima delineados.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Inicialmente, sustenta a parte recorrente que a pretensão autoral encontra-se prescrita, na medida em que
“(...) a revogação dos poderes do apelado na atuação da ação se deu no ano de 2003, bem como o trânsito em julgado da r. sentença que fixou a condenação da verba sucumbencial se deu em 11/07/2005 (...)
”.

Nos termos do Código Civil, a pretensão voltada ao arbitramento de honorários advocatícios judiciais submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do término da prestação dos serviços profissionais,
in verbis
:

Art. 206.
Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

(...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

(...)

Outrossim, o art. 25, V, do Estatuto da Ordem dos Advogados (Lei nº 8.906/94) dispõe que é quinquenal o prazo para cobrança de honorários advocatícios, contando-se a partir da renúncia ou revogação do mandato, veja-se:

Art. 25.
Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

(...)

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Sobre a matéria ora em apreço, o C. Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que, em regra,
“(...) nos casos em que ocorrida rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/94"
(AGRG no AG 1.351.861/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25.3.2014, DJe de 4.4.2014).

No entanto, nas hipóteses em que o contrato prevê cláusula
ad exitum
, que condiciona o pagamento dos honorários ao implemento de condição previamente ajustada entre as partes, aplica-se o princípio da
actio nata
, uma vez que não se pode iniciar a contagem do prazo prescricional contra quem ainda não possui a pretensão exigível, por ausência de direito subjetivo à cobrança.

Aliás, esse é o entendimento pacificado pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 805.151/SP, que colaciono:

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE SUCESSO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DE CONFIGURADA A CONDIÇÃO ESTIPULADA PELAS PARTES PARA PAGAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO.

1.
A contagem de prazos para se aferir eventual ocorrência de prescrição deve observar o princípio da actio nata, que orienta somente iniciar o fluxo do lapso prescricional se existir pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo. É o que se extrai da disposição contida no art. 189 da lei material civil.

2.
No caso concreto, a remuneração pela prestação dos serviços advocatícios foi condicionada ao sucesso da demanda judicial. Em tal hipótese, a revogação do mandato, por ato unilateral do mandante, antes de ocorrida a condição estipulada, não implica início da contagem do prazo prescricional.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 805.151/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 28/4/2015.)
(grifei)

In casu
, embora esteja ausente nestes autos o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, vislumbro que a parte requerida, ora recorrente, fez constar, expressamente, o direito do requerente em receber eventuais honorários sucumbenciais, decorrentes dos processos em andamento, na comunicação da rescisão contratual (fl. 29), datada de julho de 2003, senão vejamos:

“Em relação à verba honorária fixada em contrato firmado oportunamente, fica mantida a disposição alusiva à sucumbência, cabendo-lhe receber uma quota parte do que vier a ser fixado em sentença, o que será avaliado juntamente com o advogado que estiver prestando o serviço na ocasião.”

Destarte, na hipótese vertente, a percepção de honorários sucumbenciais estava subordinada à ocorrência de evento futuro e incerto fundado no êxito da demanda judicial, nos termos do art. 199, I,
1
do Código Civil.

Nessa linha de raciocínio, considerando que, à época da revogação unilateral do contrato, ainda não se havia implementado a condição prevista na cláusula contratual, inexistia, portanto, direito exigível à percepção dessa verba sucumbencial. Por essa razão, a data do encerramento da relação contratual, como sustenta o recorrente, não pode ser tomada como termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Dessa forma, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão ao recebimento de honorários sucumbenciais deve ser fixado na data em que verificado o implemento da condição suspensiva, que, no caso concreto, consiste no êxito da demanda, concretizado pelo trânsito em julgado da sentença que originou a verba sucumbencial, visto que é o momento em que o crédito passa a ser exigível.

Em situações similares, cito jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CESSAÇÃO DO MANDATO. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da condição suspensiva, o que ocorre com o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual o procurador poderá exigir os respectivos honorários contratuais.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.038.871/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023
)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ACOLHEU. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Prazo prescricional quinquenal. Art. 25, do estatuto da advocacia. Cláusula de êxito. Condição suspensiva. Art. 199, I, CC/2002. Termo inicial. Trânsito em julgado da sentença
. Prescrição afastada. 2. Análise do mérito dos embargos quanto. existência do débito. Instrução probatória necessária. Recurso conhecido. provido. Agravo interno nos embargos de declaração no Recurso Especial. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cessação do mandato. Prescrição. Cláusula de êxito. Termo inicial. Trânsito em julgado da sentença. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. 2.
De acordo com. jurisprudência desta corte,. existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços advocatícios faz postergar. início da prescrição até. momento da implementação da condição suspensiva,. que ocorre com. trânsito em julgado da sentença, momento. partir do qual. procurador poderá exigir os respectivos honorários contratuais
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (agint nos EDCL no RESP nº 2.038.871/RS, relatora ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 16/10/2023, dje de 18/10/2023.)

(TJPR; ApCiv 0006042-12.2021.8.16.0001; Curitiba; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luciano Campos de Albuquerque; Julg. 04/03/2024; DJPR 04/03/2024)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM (QUOTA LITIS). AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes previu que os honorários seriam devidos ao final, em caso de êxito na demanda. Por esse motivo, após o julgamento procedente dos pedidos em sentença proferida na ação de conhecimento, a parte exequente buscou receber a sua remuneração pelos serviços prestados. 2. Na hipótese discutida nos autos, os honorários advocatícios ficam convencionados à condição suspensiva, na medida em que o pagamento será exigível apenas após o julgamento em definitivo da demanda patrocinada sob tal condição, que subordina o negócio jurídico a evento futuro e incerto (art. 121 do CC), assim, enquanto não for possível a verificação da condição imposta ao negócio, não será possível a aquisição do respectivo direito (art. 125 do CC). 3.
A exigência dos honorários contratuais firmados sob a cláusula quota litis se dá apenas com a implantação da condição suspensiva, que ocorre somente após o trânsito em julgado da sentença, o que não ocorreu no presente caso.
4. No caso dos autos, mesmo ausente garantia, verifica-se que, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução se mostra viável, considerando a relevância da tese jurídica defendida pelo executado, o que indica a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, tendo em vista o risco de sofrer medidas constritivas em seu patrimônio, fato que autoriza o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. 5. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-DF 07165269220248070000 1887580, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 03/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)
(grifei)

________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O interesse processual está caracterizado diante da resilição unilateral do contrato, que impossibilitou o recebimento de honorários sucumbenciais, sendo cabível o arbitramento judicial para assegurar a remuneração proporcional ao trabalho realizado.
A prescrição quinquenal prevista no art. 25, V, da Lei nº 8.906/1994 não se consumou, pois, o termo inicial é diferido para o implemento da condição suspensiva (trânsito em julgado ou efetivo recebimento do crédito).
A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo diante de cláusula ad exitum, em observância à boa-fé objetiva e à vedação de enriquecimento sem causa. Considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, o valor arbitrado deve ser reduzido para R$25.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMT; AC 0000751-38.2018.8.11.0110; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 21/11/2024; DJMT 25/11/2024)
(grifei)

Nesse cenário, considerando que a sentença proferida no processo de nº 0509278-93.2002.8.08.0035 transitou em julgado na data de 11 de julho de 2005 (id 5425831), e que a presente ação apenas foi ajuizada em 3 de julho de 2019, torna-se indene de dúvidas que a pretensão autoral de recebimento dos honorários sucumbenciais fixados naqueles autos
encontra-se, de fato, prescrita
.

Por derradeiro, embora o recorrido afirme, em suas contrarrazões, que
“(...) por ocasião da rescisão do contrato de prestação de serviços ficou estipulado que somente quando do recebimento do crédito exequendo ao final da execução da sentença essa verba seria repassada para o advogado”
(id 5425843), não consta no acervo probatório documento que comprove que restou avençado tais termos entre os litigantes, não tendo sequer juntado o contrato de prestação de serviço originalmente firmado, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Registro, ainda, que no documento intitulado “Termos de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”, colacionado à fl. 29, não há previsão expressa de que os honorários sucumbenciais seriam pagos ao final da demanda, de forma que não é possível acolher a tese de que o marco inicial para o prazo prescricional da pretensão ora aviada seria a data do levantamento dos valores, pelo recorrido, em sede de execução.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença, para reconhecer a
prescrição
da pretensão autoral, e, via de consequência, julgar extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Com a alteração no julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, devendo o autor/recorrente arcar com as custas processuais e o pagamento de honorários sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: I - pendendo condição suspensiva; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e deste modo dou provimento ao recurso.